Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESENHO COM O SÍMBOLO DA CRUZ SUÁSTICA. OFENSA À HONRA DE POLICIAIS MILITARES. CONTEXTO PEDAGÓGICO. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CALUNIOSA, DIFAMANTE OU INJURIOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de configuração de danos morais em decorrência da exposição, em mural de instituição pública de ensino fundamental, de cartazes com imagens de policiais militares em prática de atos de violência contra negros, constando em uma dessas imagens a inserção da cruz suástica na farda da polícia militar.

2. In casu, não há que se falar em danos morais, pois a imagem reputada ofensiva pela apelante foi exposta dentro de contexto pedagógico e informativo, ou seja, em uma instituição de ensino durante ato comemorativo do Dia da Consciência Negra, o que afasta a intenção de imputação de conduta caluniosa, difamante ou injuriosa. Dessa forma, não há ato ilícito quando se pratica o fato com ânimo diverso. Na hipótese, extrai-se, em verdade, o animus narrandi do desenho com o símbolo da cruz suástica, de modo que não houve abuso, mas mero exercício regular das liberdades de expressão de pensamento, de atividade artística e de crítica.

3. Logo, in casu deve prevalecer a livre manifestação do pensamento dos discentes, não restando caracterizado ato ilícito em decorrência do uso do símbolo da cruz suástica no contexto da atividade educacional em comemoração ao Dia da Consciência Negra por ausência de comprovação da intenção de imputação de conduta caluniosa, difamante ou injuriosa aos policiais militares ou à instituição policial em seu conjunto. Consequentemente, não há que se falar em procedência do pleito de indenização por danos morais

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.